Tribunal: TJSP
Processo: 2052793-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- Compra e venda - Ação anulatória de negócio jurídico e restituição de valores - Cumprimento de sentença. 1. Rejeição de impugnação ao cálculo. 2. Erros de cálculo não são atingidos pela preclusão e devem ser apreciados pelo juiz. No caso, os cálculos foram elaborados de acordo com o título judicial transitado em julgado. Mantida a rejeição da impugnação, por outro fundamento. Agravo não

Ementa:
- Compra e venda - Ação anulatória de negócio jurídico e restituição de valores - Cumprimento de sentença. 1. Rejeição de impugnação ao cálculo. 2. Erros de cálculo não são atingidos pela preclusão e devem ser apreciados pelo juiz. No caso, os cálculos foram elaborados de acordo com o título judicial transitado em julgado. Mantida a rejeição da impugnação, por outro fundamento. Agravo não provido.